Tribunal: TJMT
Processo: 1015309-27.2024.8.11.0000
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-01-29
Data de publicação: 2025-02-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015309-27.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVANTE), AUTO POSTO PABLO LTDA - CNPJ: 05.441.553/0002-84 (AGRAVADO), LEDOCIR ANHOLETO - CPF: 843.307.759-72 (ADVOGADO), FLAVIO AMERICO VIEIRA - CPF: 817.962.001-82 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVADO), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO), AUTO POSTO PABLO LTDA - CNPJ: 05.441.553/0002-84 (AGRAVANTE), FLAVIO AMERICO VIEIRA - CPF: 817.962.001-82 (ADVOGADO), LEDOCIR ANHOLETO - CPF: 843.307.759-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARACAO .

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. FRAUDE. INVIABILIDADE DE COMPENSAÇÃO E DEVOLUÇÃO. OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL NÃO CONFIGURADOS.
AMBOS EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por ambas as partes contra acórdão que deu provimento parcial ao agravo de instrumento para afastar a devolução do valor de R$ 42.050,02, proveniente de empréstimo fraudulento e determinou a remessa dos autos à contadoria judicial para aferição do montante devido.

O Banco alega omissão quanto à compensação dos valores creditados na conta corrente do autor, enquanto a empresa autora sustenta que a decisão viola a coisa julgada ao retirar a devolução do montante referido.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em análise: (i) se há omissão no acórdão quanto à compensação dos valores creditados; e (ii) se a decisão viola a coisa julgada ao retirar a devolução da quantia de R$42.050,02.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão apreciou de forma clara e fundamentada a controvérsia, afastando a devolução do montante ao consignar que a sentença de mérito reconheceu que decorreu de empréstimo contratado mediante fraude, sendo nula a obrigação.

O cancelamento do contrato fraudulento e a extinção de obrigações não implica na devolução de valores ao autor, pois é incompatível com a declaração de nulidade, tendo em vista que as

partes devem retornar ao
status quo
, conforme preceitua o art. 182 do CC.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, inexistindo omissão, contradição, obscuridade ou erro material nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil.

IV. DISPOSITIVO

Embargos de declaração rejeitados.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por ambas as partes contra o acórdão proferido por esta e. Terceira Câmara de Direito Privado que, à unanimidade, deu parcial provimento ao agravo de instrumento interposto pelo BANCO BRADESCO S/A para afastar a devolução referente ao empréstimo de R$42.050,02, bem como determinar a remessa dos autos à contadoria judicial para aferição do
quantum
realmente devido.

Em suas razões, o Banco aponta omissão no julgado, argumentando que o acórdão não apreciou a questão da compensação de valores creditados na conta corrente da embargada em decorrência do pacto anulado, os quais, segundo a instituição financeira, deveriam ser restituídos para evitar o enriquecimento sem causa da parte contrária.

Alega que, em conformidade com o art. 368 do Código Civil, deve haver compensação entre os valores creditados e os débitos decorrentes das operações anuladas. Defende que, não havendo essa compensação, estaria configurada violação ao princípio do não enriquecimento sem causa.

Já o embargante AUTO POSTO PABLO LTDA sustenta que não houve comprovação, por parte do banco agravante, do estorno das quantias retiradas das contas correntes, especificamente o montante de R$42.050,02.

Diz que a sentença de mérito, devidamente transitada em julgado, determinou expressamente o estorno e a devolução das quantias de R$50.000,00, R$23.500,00 e R$42.050,02.

Argumenta que o banco agravante tenta alterar o conteúdo da decisão transitada em julgado, o que afronta a coisa julgada material.

Contrarrazões apresentadas no Id. 254331158 e 257612672.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá, data registrada no sistema.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Inicialmente, verifica-se que os presentes embargos de declaração foram opostos dentro do prazo legal e encontram-se formalmente aptos ao conhecimento.

Nos termos do artigo 1.022 e incisos I, II e III do Código de Processo Civil, os aclaratórios apresentam hipóteses de cabimento restritas consubstanciadas na presença de omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão.

Da leitura das razões recursais, infere-se que os embargantes não trazem nenhum dos vícios acima, mas apenas reapresentam questões já superadas por não se conformarem com o resultado do julgado que lhe foi desfavorável.

Não procede a alegação de omissão, pois as matérias foram apreciadas de forma clara e fundamentada.

Confira os trechos pertinentes:

“(...)

Os agravados ajuizaram a Ação Declaratória de Inexistência de Débitos com Danos Morais no 0001501-39.2015.8.11.001 sob o argumento de que a conta corrente que possuem junto ao Banco Bradesco foi invadida por hackers em 15/12/2014.

Narram que os estelionatários efetuaram duas transferências de R$50.000,00 e R$23.000,00, denominadas de “transf connect bank”, em nome da 1a autora (AUTO POSTO PABLO LTDA).

Em relação ao 2o autor (GEOVANE BORSSATTO), os fraudadores realizaram a contratação de empréstimo parcelado de R$42.050,02 e, após a disponibilização do montante, fizeram a transferência de R$45.000,00 para um terceiro.

Narram que o Banco réu efetuou a devolução de apenas R$35.000,00 ao autor Geovane Borsatto, razão pela qual ajuizaram a demanda.

Após a instrução, o Juízo de primeiro grau julgou procedente a lide para declarar indevida as transferências bancárias e a contratação do crédito, determinar o estorno das quantias retiradas das contas, e condenar o réu ao pagamento de indenização de R$10.000,00 pelo abalo moral.

Em grau recursal, esta Câmara afastou a condenação aos danos morais.

De fato, com declaração de nulidade do empréstimo de R$42.050,02, as partes devem retornar ao status quo, conforme preceitua o art. 182 do CC (...)

Dessa forma, não há que se falar em devolução da quantia ao autor, mas somente de extinção da obrigação decorrente da contratação fraudulenta, isto é, exclusão do saldo devedor em nome do titular da conta.

Tanto é assim que, dentre os pedidos iniciais, os requerentes incluíram que o réu se abstivesse de inseri-los nos cadastros restritivos de crédito, bem como de cobrar juros nas contas correntes relativamente às operações discutidas nos autos.

Vale ressaltar que o autor tem direito a devolução apenas se tiver efetuado pagamentos de parcelas do referido empréstimo. (...)”

Como visto, o aresto deu solução correta e integral à controvérsia ao consignar que a sentença e o acórdão de mérito da Ação reconheceram que o empréstimo no valor de R$ 42.050,02 foi realizado mediante fraude, sendo declarado inexistente o débito em nome do titular da conta corrente.

O estorno mencionado no
decisum
deve ser compreendido como cancelamento do contrato, não implicando devolução de valores ao autor, sob pena de reconhecimento da contratação, o que se contrapõe ao reconhecimento da fraude.

Também não há que se falar em compensação, uma vez que a parte autora não usufruiu dos valores creditados, configurando-se legítima a extinção da obrigação.

Portanto, inexiste qualquer hipótese a que se refere o artigo 1.022 do CPC, de modo que a rejeição dos embargos é medida que se impõe.

Dispositivo.

Com essas considerações, conheço de ambos os embargos de declaração e
REJEITO-OS
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/01/2025